Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702153-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Daniela Rodrigues Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida por este Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. Em suas razões recursais (Id. 64666309) a recorrente sustenta que o recurso de agravo de instrumento não pode ser considerado intempestivo, pois deve ser observado, como termo inicial, para a fluência do respectivo prazo recursal, a data de registro da ciência no sistema PJe, mas não a data de publicação no Diário Oficial. Argumenta que por ter efetuado seu cadastro de acordo com a norma prevista na Portaria GC no 160/2017, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, não deve prevalecer, para a finalidade de deflagração do prazo recursal, a data da publicação anterior no DJe. Acrescenta que a regra prevista no art. 5o, caput e § 1o, do ato normativo aludido, dispensa a publicação no órgão oficial e considera que a intimação somente se perfectibiliza no dia em que o intimado efetivar a respectiva consulta no sistema PJe. Aponta, por fim, a existência de entendimento da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a data da intimação registrada no PJe deve prevalecer em relação à veiculada no DJe, no que concerne ao marco para o início da contagem do prazo recursal. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento. Em suas contrarrazões ao recurso (Id. 65196513) a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo interno reúne os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O cerne da questão impugnada por meio do agravo interno diz respeito à definição do termo inicial para a fluência do prazo recursal e da subsequente tempestividade do agravo de instrumento previamente interposto. Em relação ao critério de definição de tempestividade dos recursos, em virtude da necessidade de uniformização da matéria, deve ser adotado o entendimento já manifestado pela Egrégia 2a Turma Cível. A esse respeito, aliás, examine-se a seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto reconsidero a decisão referida no Id. 63709067 e conheço o agravo de instrumento. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade da suspensão do curso da marcha processual na fase de cumprimento provisório de sentença em virtude da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto pela entidade de previdência privada complementar, ora recorrente. Convém observar que nos autos do processo no 0720717-56.2019.8.07.0001 a Egrégia 2a Turma Cível (acórdão no 1798495) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. A entidade de previdência privada complementar a agravante interpôs recurso especial. É importante ressaltar que não houve deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, de modo que a consequência natural deve ser o prosseguimento da marcha processual. Nesse sentido atente-se para o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial pelo Juízo singular ao determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito da reclamação, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. A propositura da presente reclamação está prevista na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 3.1. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento (no 0733590-23.2021.8.07.0000). Determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante e a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. 3.2. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão. 4. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 4.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 4.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada". 5. Houve determinação expressa de prosseguimento da marcha processual com a remessa dos autos à contadoria, sem qualquer espécie de condicionamento. 5.1. A suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, ora reclamado, desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do mencionado agravo de instrumento. 5.2. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo às decisões proferidas pelo Tribunal, como é evidente. 6. Agravo interno prejudicado. Reclamação admitida e parcialmente acolhida.” (Acórdão no 1438562, 07114289720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. 1. Tendo sido apresentadas razões que se contrapõem ao que decidido e dentro dos limites da questão analisada, não há que se falar em supressão de instância. Preliminar rejeitada. 2. A pendência de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas em cumprimento provisório de sentença - sendo um aviado pelos próprios exequentes, e o outro, pelos devedores, discutindo a avaliação de direito penhorado, não contendo sequer pedido de atribuição de efeito suspensivo - não constitui óbice processual ao prosseguimento do feito. 3. Não compete ao Juízo de primeira instância emprestar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância, mormente sem a devida exposição dos fundamentos conducentes à suspensão processual. Assim, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir, respeitadas as prescrições do art. 520, e seguintes, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1402808, 07165502820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). A respeito do tema em análise atente-se ainda ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quanto às alegações de prejudicialidade externa (art. 313, V, do CPC) ou de vedação de julgamento durante período de suspensão processual, (art. 314, V, do CPC), pois, consoante disposto no acórdão, não há qualquer outra ação pendente de julgamento que enseje prejudicialidade de julgamento de mérito e não há nenhuma decisão que imponha suspensão processual ao cumprimento de sentença em epígrafe. 3. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão recorrido, a pendência de julgamento de recursos às instâncias superiores, sem efeito suspensivo, em razão de agravos interpostos no curso da execução e desprovidos em segundo grau de jurisdição, não tem o condão de interromper o cumprimento de sentença, ou obstar a satisfação do credor, com a consequente extinção do feito pelo pagamento, nos termos dos arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC. 4. Também não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada em face das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito dos pedidos de desconstituição das penhoras efetuadas nos autos de origem, de declaração de nulidade de intimação, de extensão da suspensão da execução em razão da recuperação judicial de co-executada, ou de incompetência do Juízo de origem para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. O acórdão recorrido é claro ao declarar a preclusão dessas matérias, que já foram objeto de julgamento por esta instância recursal em agravos de instrumento anteriores, com provimento transitado em julgado ou que pendem em confirmação pelo STJ, em recursos desprovidos de efeito suspensivo. 5. É improcedente a alegação de omissão, sob o argumento de que acórdão não se manifestou sobre a extinção, por perda de objeto, dos agravos de instrumento no 0747788-02.2020.8.07.0000 e 0751570-17.2020.8.07.0000, em razão da prolação da sentença que extinguiu a execução. 5.2. O acórdão aprecia expressamente a extinção dos referidos recursos, destacando a regularidade desses provimentos, pois prejudicados, já que possuem objeto idêntico ao recurso de apelação, qual seja, obstar o prosseguimento e a ultimação do cumprimento de sentença, sob o pretexto de se rediscutir ou aguardar a resolução definitiva de irresignações já apreciadas e refutadas por este órgão colegiado. 6. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 7. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. Embargos de Declaração desprovidos.” (Acórdão no 1364214, 07318471420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). Ressalte-se que nos termos da regra prevista no art. 520, incisos I e II, e § 5o, do CPC, o cumprimento provisório da sentença é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a sofrer. Além disso a sentença fica sem efeito caso sobrevenha decisão que a modifique, “restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos”. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator